Tribunal: STF
Processo: HC 201265
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO A 34 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REEXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.